Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário visando excluir cobranças relativas às tarifas de cadastro e registro de contrato, relativas a financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor. Alegação de abusividade das cobranças e ausência de transparência, com pedido de devolução em dobro dos valores pagos e adequação do valor das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade das cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato e a possibilidade de restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tarifa de registro é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme reconhecido no julgamento do Tema 958 pelo c. STJ. 3.1. No caso concreto, houve registro de alienação fiduciária no sistema SNG e previsão contratual destacada, em valor compatível com o mercado e assinatura do consumidor, não havendo vício de consentimento ou de informação.
4. A tarifa de cadastro é permitida uma única vez no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do c. STJ, sendo válida sua cobrança no caso concreto, em razão da expressa previsão contratual e da anuência do contratante.
5. Inexistente qualquer ilicitude ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos revisional e de devolução em dobro dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. São válidas as cobranças das tarifas de cadastro e de registro de contrato, desde que haja previsão contratual expressa e efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1o; CPC, art. 85, § 11; Resoluções CONTRAN no 320/09 e no 689/17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 958; STJ, Súmula 566; TJDFT, Acórdão 1998766, Des. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2001017, Des. Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1995712, Des. Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1983444, Des. Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível.